Tribunal: TJES
Processo: 5003696-68.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Recebimento
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003696-68.2025.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: IVANILDO RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES que pronunciou o recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de tentativa de feminicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV e VI, e § 2º-A, I, c/c art. 14, II, do CP). A defesa postula a impronúncia sob alegação de ausência de indícios de autoria e materialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há suporte probatório mínimo para manutenção da decisão de pronúncia, diante da alegação defensiva de insuficiência de indícios de autoria e materialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade, bastando prova da materialidade e indícios de autoria, conforme art. 413 do CPP e jurisprudência do STJ.

A materialidade do crime se comprova pelo exame de lesões corporais, boletim unificado e relatório de inquérito policial.

Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos da vítima e de testemunha presencial, que relataram agressão por golpe de faca desferido pelo recorrente, motivada por ciúmes, além de histórico de ameaças e violência.

Eventuais dúvidas sobre a dinâmica dos fatos e teses defensivas devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência constitucional prevista no art. 5º, XXXVIII, da CF.

A fundamentação da pronúncia atende ao art. 93, IX, da CF, apontando de forma clara os elementos que justificam a submissão do réu ao julgamento popular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003696-68.2025.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: IVANILDO RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
IVANILDO RODRIGUES DA SILVA

contra a decisão (Id. 14574044 – fls.548/559 dos autos originais), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que o pronunciou e determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, pela tentativa de feminicídio, qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima em relação a vítima Maria Cleonice da Silva (
art. 121, § 2º, incs. IV e VI, 2ª-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do CP
).

Em razões recursais, a defesa sustenta que não há indícios suficientes de autoria e materialidade, e postula pela
impronúncia
(Id. 14574044 – fls. 19/30).

Quanto aos fatos,
a denúncia descreve que, no dia 01/01/2019, na Rua João Pedro Bortot, distrito de Jacupemba em Aracruz/ES, o ora recorrente, com ânimo de matar, e utilizando-se de uma faca, desferiu um golpe contra a cabeça de sua ex-companheira, Maria Cleonice da Silva, não consumando o intento homicida, por circunstâncias alheia à sua vontade, uma vez que foi contido pelo também réu, José Erinaldo da Silva, o qual, excedendo dolosamente os limites da legítima defesa de terceiro, desferiu golpes de faca contra Ivanildo.

Finda a instrução processual, o MM. Juiz pronunciou o recorrente pela prática de crime doloso contra a vida.

Passo a apreciar o pleito recursal.

Como cediço, o STJ possui pacífico entendimento de que a decisão de pronúncia sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um exame aprofundado das provas, bastando se verificar a existência de materialidade do delito e indícios de autoria, nos termos que prevê o art. 413 do CPP.

Nesse sentido, cito precedente do STJ: Ag. Regimental no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN,
relator Ministro Jesuíno Rissato
(Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 14/04/2023.

E na hipótese em análise, ao proferir a decisão, o Magistrado reconheceu, acertadamente, os elementos que respaldam a tese acusatória, apontando as provas da materialidade do crime, e a existência de indícios de autoria, com o intuito de atender à exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais
(art. 93, inciso IX, da CF/88)
.

De fato, a
materialidade
está estampada no Exame de Lesões Corporais (fl. 10 dos autos originais), Boletim Unificado n° 38197192 (fls. 13/15 dos autos originais), Relatório de Inquérito Policial (fls. 52/58 dos autos originais).

Estão presentes, também,
indícios de autoria,
destacando-se o depoimento da vítima, Maria Cleonice da Silva, que em juízo declarou que o acusado costumava chegar em sua residência embriagado, e que no dia dos fatos, ambos, juntamente com seu filho, José Erinaldo, haviam ingerido bebida alcoólica. Informou que mantinha um relacionamento eventual com o acusado e que, naquela ocasião, ele apresentava comportamento alterado, acendendo e apagando as luzes da residência. Diante disso, oriento-o a dormir no sofá, o que ele recusou.

Relatou que, ao se dirigir ao banheiro, com a luz apagada, foi surpreendida com um golpe de faca na cabeça desferido pelo recorrente. Em seguida, o acusado tentou pegar novamente a faca para atingi-la, sendo contudo, contido por seu filho, que desferiu golpes contra Ivanildo para defendê-la.

Acrescentou que, se não fosse a intenção de seu filho, teria sido morta, ressaltando que, o acusado, já havia lhe ameaçado de morte caso fosse abandonado.

Em semelhante sentido foi o interrogatório de José Erinaldo da Silva, filho da vítima Maria Cleonice, que em sede judicial, relatou que na noite dos acontecimentos enquanto dormia na cozinha, ouviu uma confusão entre o recorrente e sua mãe. Ao se levantar, viu a mãe caída ao chão, com sangramento na cabeça, e Ivanildo portando uma faca. Questionou o padrasto sobre a agressão e, em seguida, tomou-lhe a faca, desferindo-lhe um golpe. Afirmou que a briga teve como causa o ciúme de Ivanildo.

Verifico que, a provas colhidas nos autos, revelam que o relacionamento entre as partes era conturbado, permeado por violência física e psicológica em razão de ciúmes por parte de Ivanildo.

Dessa maneira, a pronúncia do ora recorrente, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar, livremente, a acusação e as teses defensivas, dirimindo as eventuais dúvidas em Plenário, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional do Tribunal do Júri, como já decidiu o STJ, quando do julgamento do Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 695.766/MG, sob a relatoria do
Ministro Messod Azulay Neto

(Quinta Turma,
julgado em 08/08/2023,
DJe de 15/08/2023).

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(
Id. 14793415
),

CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.